Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. REACOMODAÇÃO. PASSAGEIROS AGUARDARAM O ATRASO DENTRO DA AERONAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 146,05, a título de danos materiais.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta que não existiu, no presente caso, mero descumprimento contratual por parte da Recorrida, mas, também, inobservância das normas estabelecidas pela ANAC e falha na prestação de serviços por culpa exclusiva da companhia aérea. Alega que ficou por mais de quatro horas dentro de uma aeronave sem receber qualquer tipo de assistência. Requer a condenação da recorrida por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em apreço atrai solução à luz das normas consumeristas.

4. No presente caso, é incontroverso que houve atraso de mais de quatro horas no voo contratado pelo recorrente. Ademais, conforme comprovam as imagens anexadas aos autos pelo autor (ID 16827906), os passageiros tiveram que aguardar o atraso do voo dentro da aeronave e se submeteram à troca de avião antes da partida. Assim, é certo que havendo atraso superior a 4 horas do horário do vôo, o consumidor está resguardado pelo art. 21 da Resolução da ANAC no 400, de 13/12/2016, que obriga que as empresas aéreas comuniquem aos passageiros, com a maior antecedência possível, e ofereçam as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

5. Considerando o atraso superior a 4 horas para a partida do voo contratado pelo autor e, sobretudo, que o passageiro foi obrigado a aguardar o período de atraso dentro da aeronave, sendo submetido, ainda, a troca de avião para a realização do voo, entendo que não houve, aqui, mera falha na prestação dos serviços, adentrando a situação na esfera dos danos morais. Ressaltando que a requerida/recorrida não comprovou ter oferecido alimentação durante o atraso e que a espera pela reacomodação em novo voo dentro da aeronave não é o meio mais confortável para se aguardar, concluo que houve afronta aos atributos da personalidade do consumidor, caracterizando, assim, danos morais.

6. Em relação ao valor da condenação, ponderando as situações do caso concreto, sobretudo o período de atraso e conforme os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito do consumidor. Cabe ressaltar que o requerente foi devidamente, embora com atraso, reacomodado em outro voo que foi ofertado no mesmo dia do originalmente contratado, além do que os acontecimentos não irradiaram outras consequências para a vida do recorrente.

7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e mais juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais.

8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.